Tribunal: STF
Processo: Rcl 72373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678-MC. ORDEM DE SUSPENSÃO CAUTELAR. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.
 1.	Em 1º/10/2021, foi deferida medida cautelar, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade.
 2.	Decisão reclamada que manteve o cumprimento da sentença que condenou a parte reclamante à pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, a despeito da ordem cautelar proferida na ADI nº 6.678-MC/DF, antes do trânsito em julgado da condenação.
 3.	Suspensão do processo até ulterior decisão na reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 
 4.	Medida cautelar referendada.